Tribunal: TJSP
Processo: 2271429-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Habeas corpus – Roubo – Revogação da prisão preventiva – Descabimento – Decisões fundamentadas – Presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar – Paciente que permaneceu foragido – Indícios de embaraço à instrução e à futura aplicação da lei penal – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2271429-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é impetrante
HERLON MESQUITA e Paciente TIAGO SILVA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271429-14.2020.8.26.0000 -Voto no 8938
2
Habeas Corpus no 2271429-14.2020.8.26.0000
Impetrante: Herlon Mesquita
Paciente: Tiago Silva de Oliveira
Comarca: Sertãozinho (1a Vara Criminal)
Voto no: 8938
Habeas corpus
Roubo
Revogação da prisão
preventiva

Descabimento

Decisões
fundamentadas

Presentes
os
requisitos
autorizadores da custódia cautelar
Paciente que
permaneceu foragido
Indícios de embaraço à
instrução e à futura aplicação da lei penal

Constrangimento ilegal não evidenciado
Ordem
denegada.
O advogado Herlon Mesquita impetrou o
presente habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Tiago Silva
de Oliveira, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1a
Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho.
Depreende-se, da leitura dos autos, que foi
decretada a prisão preventiva do ora Paciente, em 31 de janeiro de
2018 (fls. 229/234 dos autos de origem), eis que, denunciado por
dois crimes de roubo ocorridos, em tese, no ano de 2013 (denúncia a
fls. 139/142 dos originais), não foi localizado para citação. Abordado
pela polícia militar em fiscalização de trânsito, constatou-se a
existência do decreto prisional, sendo o Paciente recolhido ao cárcere
em 23 de outubro de 2020.
Reputa o combativo Impetrante excessiva a
manutenção do Paciente no cárcere, destacando a primariedade e o
exercício de ocupação lícita, conforme declaração acostada aos autos.
Alega inocência e aponta fragilidade na prova oral produzida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271429-14.2020.8.26.0000 -Voto no 8938
3
anteriormente à citação, em Juízo. Ressalta, nesse sentido, a
absolvição do corréu. Aduz que o Paciente desconhecia a existência
de processo contra si e supõe que intimações encaminhadas à
residência em que o Paciente reside com seu pai teriam sido
descartadas por este sem comunicação àquele.
Pleiteia, em suma, a concessão da ordem,
para que seja revogada a prisão preventiva do Paciente, com ou sem a
aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, com expedição
de alvará de soltura em seu favor.
O pleito liminar foi indeferido a fls. 399/402,
dispensadas informações por parte da digna autoridade judiciária
apontada como coatora. A douta Procuradoria de Justiça manifestou-
se pela denegação da ordem, no parecer de fls. 406/409.
É o relatório.
A presente ordem deve ser denegada.
Inicialmente, registre-se que tanto a r.
decisão que decretou a prisão preventiva (fls. 229/234 dos autos de
origem), quanto aquela que negou o pedido de liberdade provisória
(fls. 360/361), apresentam regular fundamentação. Nelas, destaca-se
a presença de fortes indícios de autoria, consubstanciados no
reconhecimento do Paciente, pela vítima, em fase policial, como um
dos roubadores que a atacaram. Destacam, ainda, a gravidade
concreta da conduta, majorada pelo emprego de fogo e pelo concurso
de ao menos três agentes, a indicar efetivo perigo à ordem social.
Ressaltam, mais, que o delito imputado é punido com pena máxima
abstrata superior aos quatro anos, satisfeitos os requisitos dos
artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Resta, portanto, evidenciada a concreta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271429-14.2020.8.26.0000 -Voto no 8938
4
periculosidade social do agente a quem se imputa tal conduta, que
afeta severamente todo o meio social. Imprescindível a custódia para
garantia da ordem pública. Aplica-se, mutatis mutandis, o raciocínio
exposto no seguinte precedente do colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
TENTADO.
PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS
OPERANDI.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO.
INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO
DA CULPA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA PELO TRIBUNAL A
QUO. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE
HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A prisão preventiva deve
se apoiar em dados concretos extraídos dos autos,
indicando prova da materialidade do delito e indícios
suficientes de autoria (fumus comissi delicti), assim como a
necessidade da cautela (periculum libertatis), segundo o
disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. 2. A
manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente
fundamentada, diante das circunstâncias do caso, que,
pelas características delineadas, retratam, in concreto, a
periculosidade do Paciente, a indicar a necessidade da
segregação provisória para a garantia da ordem pública, nos
exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 3. O
entendimento deste Sodalício é o de que a gravidade
concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi,
constitui circunstância que legitima a prisão processual,
notadamente para assegurar a ordem pública. 4. A
existência de condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade,
bons
antecedentes,
ocupação
lícita
e
residência fixa, não tem o condão de, por si só,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271429-14.2020.8.26.0000 -Voto no 8938
5
desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes
outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que
autorizem a decretação da medida extrema. 5. Demonstrada
pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à
situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão
preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de
quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas na nova redação do art. 319 do Código de
Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011. 6. (...). 7.
Ordem de habeas corpus denegada”. (STJ, Sexta Turma, HC
no 539.050/SP, rel. Min. Laurita Vaz, j. 05.12.2019)
Indicados tais indícios de autoria, descabe
aprofundar, em sede de habeas corpus, a análise acerca da
confiabilidade do reconhecimento efetuado pela vítima. A via estreita
é incompatível com o revolvimento do conjunto probatório. A análise
fica reservada ao MM. Juízo de origem, competente para realização
da instrução penal, com aferição de tais elementos sob o manto do
contraditório e da ampla defesa.
Tampouco se pode afastar a possibilidade de
prisão cautelar, desde que presentes os pressupostos que a
autorizam,
em
função
das
circunstâncias
favoráveis,
como
primariedade, ocupação lícita e residência fixa, mormente no caso em
comento, em que o acusado já não foi encontrado no suposto
endereço que declara como residência fixa. O raciocínio segundo o
qual tais circunstâncias levariam a penalidade branda em caso de
eventual condenação consiste em inoportuno exercício de futurologia,
além de ser referente ao mérito da causa, cujo exame ostensivo não é
cabível no presente writ. Assim vem se posicionando esta colenda
Câmara julgadora:
“HABEAS CORPUS Tráfico de Drogas (art.33, "caput", da
Lei 11.343/06)
Impetração objetivando a liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271429-14.2020.8.26.0000 -Voto no 8938
6
provisória
Impossibilidade
Indícios suficientes de
autoria e materialidade delitiva Inviável a apreciação das
teses aventadas sobre o mérito da causa nos estreitos
limites do writ, por demandar profundo revolvimento
probatório Não conhecimento Decisão suficientemente
fundamentada Presentes os requisitos do art. 312 do CPP
Necessidade da segregação para garantia da ordem
pública Condições pessoais favoráveis que, por si só, não
afastam a necessidade da prisão preventiva Inocorrência
de mácula ao princípio constitucional da presunção de
inocência, quando presentes os requisitos da prisão
cautelar Descabida a alegação de que o paciente fará jus a
benefício, caso seja condenado Raciocínio que se revela
indesejável exercício de futurologia. Ordem parcialmente
conhecida e, nessa parte, denegada” (TJSP, 4a Câmara
Criminal, HC no 2158583-25.2018.8.26.0000, rel. Des.
Camilo Léllis, j. 25.09.2018, grifei).
Não difere o posicionamento do egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
DO
DECRETO
PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (...) III - Condições
pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita
e residência fixa, não têm o condão de, por si sós,
garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva
se há nos autos elementos hábeis a recomendar a
manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão,
não há que se falar em possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271429-14.2020.8.26.0000 -Voto no 8938
7
hipótese. Recurso ordinário desprovido” (STJ, RHC no
91.662/SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 06.02.2018).
Nota-se, ademais, que o Paciente foi ouvido
pelo Exmo. Dr. Delegado de Polícia (fl. 26 dos autos de origem),
acerca da localização do veículo produto de roubo em sua
residência, mas não foi, nessa oportunidade, indiciado. Depois disso
não foi mais encontrado, sendo indiciado indiretamente a fls.
72/77. Recebida a denúncia em 29.09.2015, o mandado de citação
foi cumprido sem sucesso pelo Sr. Oficial de Justiça, em
15.10.2015, no mesmo endereço em que hoje o Paciente declara
residência, sendo informado por seu avô que ele teria se mudado
dali (fl. 168). No mesmo endereço o pai do ora Paciente foi
devidamente intimado a depor como testemunha (fl. 260).
Assim sendo, é certo que o Paciente
conhecia a existência do inquérito policial e que ao menos dois de
seus parentes, conviventes no mesmo endereço agora declarado
como sendo sua residência, foram igualmente cientificados, sem que
qualquer
deles
fornecesse
informes
sobre
sua
localização,
permanecendo, assim, foragido da justiça por mais de dois anos.
Desse
quadro
depreende-se
indícios
de
tentativa de elidir a responsabilidade penal, apontando para a
insuficiência de medidas cautelares alternativa e para a necessidade
da custódia cautelar, também, para a conveniência da instrução
penal e da futura aplicação da lei penal. O raciocínio emana da
jurisprudência desta c. Câmara julgadora:
“HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA
HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO
GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA QUE JUSTIFICA A CUSTÓDIA PACIENTE QUE
JÁ ESTEVE NA CONDIÇÃO DE FORAGIDO
ORDEM
DENEGADA (...) Aliás, frise-se que o paciente esteve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271429-14.2020.8.26.0000 -Voto no 8938
8
foragido, tendo o feito principal ficado suspenso nos termos
do artigo 366 do Código de Processo Penal até a sua prisão,
o que dá forte fundamento para a prisão com a finalidade de
assegurar a aplicação da lei penal” (TJSP, 4a Câmara
Criminal, HC no 2250508-05.2018.8.26.0000, rel. Des.
Euvaldo Chaib, j. 18.12.2018, V.U.).
“Habeas corpus
Homicídio duplamente qualificado

Presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar
Indícios de autoria inalterados desde a decretação da
custódia
Paciente foragido por mais de doze anos

Indícios de obstrução à instrução e à aplicação da lei penal
Ausência de vínculo com a comarca Primariedade que
não afasta, por si só, a prisão preventiva
Decisão
fundamentada Constrangimento ilegal não evidenciado
Ordem denegada” (TJSP, 4a Câmara Criminal, HC no
2157627-72.2019.8.26.0000,
de
minha
relatoria,
j.
10.09.2019, V.U.).
Desse modo, o argumento de que inexistem
indícios que possam justificar a segregação provisória do Paciente
não merece prosperar. Os fortes indícios de autoria, de
periculosidade social e de embaraço à instrução criminal e à futura
aplicação da lei penal foram bem delineados nas r. decisões de
origem. O delito imputado, ademais, é punido com pena máxima em
abstrato superior aos quatro anos. Assim, por não se vislumbrar o
alegado constrangimento ilegal, a solução que melhor se afigura é a
denegação da ordem.
Diante do exposto, pelo meu voto, denega-se
a ordem de habeas corpus impetrada, nos termos acima descritos.
ROBERTO PORTO
Relator